Tribunal: TJSP
Processo: 2265256-08.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Silvia Maria Facchina Esposito Martinez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. Negativa de fornecimento do medicamento Abraxane (Paclitaxel) em combinação com Gencitabina, Oncit e Dexametasona ao autor. Concedida a tutela de urgência determinando à operadora de saúde o fornecimento dos medicamentos na forma da prescrição médica, sob pena de multa diária de R$ 3.000,00 limitada a R$ 90.000,00. Inconformismo da requerida. Alegação

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. Negativa de fornecimento do medicamento Abraxane (Paclitaxel) em combinação com Gencitabina, Oncit e Dexametasona ao autor. Concedida a tutela de urgência determinando à operadora de saúde o fornecimento dos medicamentos na forma da prescrição médica, sob pena de multa diária de R$ 3.000,00 limitada a R$ 90.000,00. Inconformismo da requerida. Alegação de medicamento utilizado para fins experimentais. Não acolhimento. Súmulas no 95 e 102 deste TJSP. Verossimilhança das alegações do autor em juízo sumário de cognição.
RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000192491
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do(a) Agravo de
Instrumento no 2265256-08.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é
agravante AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A., é agravado
JOÃO CARLOS PANSIERI.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do(a) Relator(a), que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
JOÃO CARLOS SALETTI (Presidente) e COELHO MENDES.
São Paulo, 4 de fevereiro de 2020.
SILVIA MARIA FACCHINA ESPÓSITO MARTINEZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2265256-08.2019.8.26.0000
(A)
Pág. 2/4
VOTO No 10252
No Processo - Classe:
2265256-08.2019.8.26.0000 - Agravo de Instrumento
Origem:
Comarca de São Paulo
Juiz(a) de 1o Grau:
Paula Velloso Rodrigues Ferreri
Partes:
Agravante: Amil Assistência Médica Internacional S.a.
Agravado: João Carlos Pansieri
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER. Negativa de fornecimento do medicamento
Abraxane (Paclitaxel) em combinação com Gencitabina,
Oncit e Dexametasona ao autor. Concedida a tutela de
urgência
determinando
à
operadora
de
saúde
o
fornecimento dos medicamentos na forma da prescrição
médica, sob pena de multa diária de R$ 3.000,00 limitada a
R$ 90.000,00. Inconformismo da requerida. Alegação de
medicamento utilizado para fins experimentais. Não
acolhimento.
Súmulas
no
95
e
102
deste
TJSP.
Verossimilhança das alegações do autor em juízo sumário
de cognição.
RECURSO IMPROVIDO.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra a r. decisão
proferida às fls. 60/62, dos autos da Ação de Obrigação de Fazer proposta por João
Carlos Pansieri em face de Amil Assistência Médica Internacional S/A.
O D. Juízo entendeu presentes os requisitos da tutela antecipada e
concedeu a liminar ao autor determinando à requerida o fornecimento dos
medicamentos Gencitabina 1000 mg/m2; Paclitaxel (Abraxane); Dexametasona 2 mg e
Onicit 0,05 mg, a cada 28 dias, para o tratamento de câncer de pâncreas, sob pena de
multa diária de R$ 3.000,00 limitada a R$ 90.000,00.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2265256-08.2019.8.26.0000
(A)
Pág. 3/4
Inconformada a operadora recorreu argumentando que o medicamento
Abraxane não constava no rol da ANS e era utilizado para fins experimentais, não
havendo, portanto, cobertura contratual para o fornecimento e custeio pelo plano.
Em consequência, postulou a reforma da decisão com a revogação da
liminar e o provimento do recurso.
Recurso recebido e processado sem a concessão do efeito suspensivo,
os autos subiram com oferta de contraminuta (fls. 45/53).
É O RELATÓRIO.
O recurso não deve ser provido.
Conforme se infere do contido nos autos, o autor da ação pleiteou o
fornecimento dos medicamentos Gencitabina 1000 mg/m2; Paclitaxel (Abraxane);
Dexametasona 2 mg e Onicit 0,05 mg, a cada 28 dias, para tratamento de câncer de
pâncreas.
A questão dos autos não é nova e já foi analisada por este E. Tribunal
de Justiça, nos termos das súmulas no 95 e 102 deste TJSP, respectivamente:
“Havendo expressa indicação médica, não prevalece a
negativa de cobertura do custeio ou fornecimento de
medicamentos associados a tratamento quimioterápico”.
“Havendo expressa indicação médica, é abusiva a
negativa de cobertura de custeio de tratamento sob o
argumento da sua natureza experimental ou por não
estar previsto no rol de procedimentos da ANS”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2265256-08.2019.8.26.0000
(A)
Pág. 4/4
Verifica-se, assim, a verossimilhança das alegações do autor que
também se firmou com a prova da prescrição dos medicamentos pelo médico
especialista que acompanhava a paciente (fls. 54/56).
Dessa forma, nesse juízo sumário de cognição, estão presentes os
requisitos da liminar, razão pela qual a decisão deve ser mantida, ao menos até que se
conclua o contraditório regular.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso, nos
termos da fundamentação.
SÍLVIA Maria Facchina ESPÓSITO MARTINEZ
Relatora